Tribunal: TJES
Processo: 0000030-60.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000030-60.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUCIO GREGORIO DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168, caput, do Código Penal) à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 60 dias-multa.

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, a fixação de regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o direito de recorrer em liberdade e a fixação de honorários advocatícios para o defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de apropriação indébita; (ii) avaliar a adequação da pena imposta, especialmente quanto à fixação da pena-base e ao regime prisional; (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, além da apreensão da motocicleta em posse do réu.

5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando os maus antecedentes do réu, devidamente fundamentados na sentença.

6. A reincidência do réu impede a fixação do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, “b”, e 44, II, do Código Penal.

7. Diante do trabalho realizado em segunda instância, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para fixação de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da materialidade e autoria do crime de apropriação indébita afasta a alegação de insuficiência probatória.

2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela presença de maus antecedentes, desde que devidamente fundamentada.

3. A reincidência impede a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

4. São devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pelo trabalho desempenhado na segunda instância.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, II, 59, 60, 77, I, e 168, caput; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: [inserir precedentes, se houver no acórdão].

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GLÁUCIO GREGÓRIO DE SOUZA JÚNIOR
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 168, caput, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 60 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base, a fixação de regime mais brando (aberto) para cumprimento de pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o direito de recorrer em liberdade e a fixação de honorários em favor de advogado dativo.

Em contrarrazões, a acusação pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GLÁUCIO GREGÓRIO DE SOUZA JÚNIOR
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 168, caput, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 60 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base, a fixação de regime mais brando (aberto) para cumprimento de pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o direito de recorrer em liberdade e a fixação de honorários em favor de advogado dativo.

Em contrarrazões, a acusação pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) do dia 20 a 22 de abril de 2024, o denunciado Gláucio Gregório de por reiteradas vezes, constrangeu a vítima Jorge Moreira de Lima, mediante emprego de grave ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica para si, a fazer o pagamento da quantia de 7.000,00 (sete mil reais), conforme consta dos elementos de informação coligidos aos autos.

(...) no dia 20 de abril de 2024, por volta das 08h30, nesta cidade, a vítima Jorge emprestou sua motocicleta Honda Biz, cor Vermelha, placa SGE3J23, para o denunciado, sob a condição de que o veículo fosse devolvido duas horas após o empréstimo. Ressalta-se que, na ocasião, além da moto, Gláucio também ficou com o aparelho celular de Jorge.

Ocorre que Gláucio não quis devolver a motocicleta e o celular da vítima, sendo que por volta de 12h passou a contatar a vítima e a esposa dela, a Sra. Juliana Nolasco Real, ambos residentes em Cachoeiro de Itapemirim, por reiteradas vezes, ocasião em que passou a exigir que Jorge efetuasse o pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sob a ameaça de que se assim não fizesse, iria “tocar” fogo na casa e a na moto da vítima.

Desta forma, a vítima sem saber que providência tomar, registrou uma ocorrência de furto do veículo, sendo o denunciado abordado na data de 22 de abril de 2024 por policiais, no município de Castelo, na garupa da motocicleta precitada, ocasião em que restou autuado em flagrante.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso no artigo 168, caput, do Código Penal.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas são indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante e pela prova oral produzida na esfera policial e,
em juízo
.

A vítima,
em juízo
, confirmou que o recorrente se apropriou de sua motocicleta e do seu aparelho celular, conforme se depreende do excerto abaixo:

(...) que saiu com sua moto. Que encontrou com o réu. Que tem problema com álcool e droga. Que emprestou a moto ao réu. Que o réu lhe emprestou R$ 250,00. Que sua esposa encontrou com o réu, pedindo para ele devolver a moto. Que o réu disse que teria que lhe pagar sete mil reais para que fosse devolvida. Que o réu condicionou a entrega da moto ao pagamento de sete mil reais. Que o réu também ficou com seu aparelho celular. Que após a prisão do réu, a esposa dele devolveu o celular. Que o réu lhe deu R$ 250,00 e mais três pedras de crack. Que as ameaças foram transmitidas para sua esposa, Juliana. Que as ameaças foram proferidas por telefone.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pela esposa da vítima, Juliana Nolasco, senão vejamos:

(...) que a vítima teve uma recaída. Que pegaram a moto dele. Que para fazer a devolução, estava sendo pedida uma quantia em dinheiro. Que encontrou com a vítima sem a moto. Que o réu e a vítima disseram que para ser entregue a moto teria que ser paga uma quantia em dinheiro. Que mandou mensagem para o réu, pedindo a moto. Que o réu lhe mandou mensagem, dizendo que deveria ser paga a quantia de três mil reais. Que o réu disse que era coisa deles (réu e vítima). Que acredita que o réu forneceu droga para a vítima. Que o réu não lhe ameaçou. Que não sabe dizer, mas acha que a vítima deixou a moto com o réu. Que não sabe dizer se a vítima deixou a moto na boca de fumo. Que não sabe dizer “se o réu seria a boca de fumo”. Que não faz ideia da quantidade de droga que a vítima pegou. Que o réu disse que se não conseguisse o dinheiro não teria como entregar a moto. Que na mensagem, o réu dizia que pagou pela moto na “boca de fumo” e que não poderia ficar no prejuízo. Que na mensagem também há registro de que se envolvesse a Polícia, os “caras” iriam colocar fogo na moto e todos ficariam no prejuízo. Que o réu não proferiu palavras dizendo que ele praticaria mal injusto e grave diretamente contra eles. Que a moto valeria, média, R em$ 14.000,00. Que a vítima estava bem fora do normal. Que o réu também ficou com o celular da vítima.

A testemunha PMES Marcelo Vieira Rizzo narrou, com detalhes,
em juízo
, que a moto, com restrição de furto e roubo, foi apreendida na posse do recorrente.

Veja-se:

(...) que se recorda da ocorrência. Que recebeu a informação que um veículo com restrição de furto/roubo teria passado pela ponte de Coutinho. Que fizeram a abordagem dos ocupantes do veículo. Que confirma a declaração prestada na esfera policial. Que os ocupantes da moto disseram que a moto havia sido emprestada a eles.

Em
interrogatório judicial
, o réu disse que a vítima havia deixado a moto na boca de fumo e para que ela não perdesse o bem, pagou a quantia de R$ 3.000,00, ficando em sua posse, até que fosse adimplido o respectivo valor.

Assim, é possível evidenciar do caderno processual que o recorrente apropriou-se da motocicleta, da qual tinha posse.

Nesse cenário, é descabida a tese absolutória.

Noutro giro, também não assiste razão à defesa quanto à pretensão relativa ao redimensionamento da pena-base.

Isso porque o magistrado de piso, na primeira fase do processo dosimétrico, exasperou a pena basilar em 1 ano de reclusão e 50 dias-multa, em razão de o recorrente ser portador de maus antecedentes.

Veja-se:

A culpabilidade é normal à espécie, pois que inexistem nos autos elementos que possam influir no aumento ou diminuição do juízo de censurabilidade da conduta em análise; os antecedentes criminais do réu são extremamente maculados, razão pela qual, dada a multiplicidade de condenações definitivas, uma será valorada na segunda fase, a título de reincidência, e as demais nesta fase; a conduta social do réu não pode ser considerada em seu desfavor; não há nos autos elementos suficientes que permitam aferir a personalidade do acusado, razão pela qual tal circunstância também não deve ser considerada em seu desfavor; os motivos pelos quais praticou o crime são normais; as circunstâncias em que ocorreu o delito são normais; não houve consequências extrapenais do fato; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito; não há dados concretos a respeito da real condição econômica do réu. Com isso, analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, e, com suporte no art. 59 e 49, ambos do CP, fixo a pena-base pecuniária em 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA, aferindo, com base no art. 60 do CP, cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, as quais torno DEFINITIVAS, já que compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência e inexistem causas de diminuição ou aumento de pena. O regime para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao acusado é o SEMIABERTO (art. 33, § 2º, “b”, do CP), considerando que se trata de reincidente.

Vale consignar que a justificativa apontada na sentença objurgada autoriza o incremento da pena da forma como realizada, em razão da multiplicidade das condenações transitadas em julgado.

Além disso, não há necessidade de reparos nas demais fases do processo dosimétrico, tendo em vista que o magistrado de origem compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Da mesma forma, em razão da reincidência, incabível a fixação de regime mais brando (aberto) para cumprimento de pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, II do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, I, do CP).

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 800,00 os honorários devidos ao Dr. Flávio Arêdes Louzada e Souza (OAB/ES n. 24.405), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar honorários em favor de advogado dativo.

É como voto.